Tribunal: TJES
Processo: 5002477-14.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002477-14.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CYNTHIA ROCHA PENA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002477-14.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: CYNTHIA ROCHA PENA

Relatora:
DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
embargos de declaração oposto
pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face
de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível,
cujo
decisum

conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo embargante, julgando prejudicado o recurso de agravo interno
(Id. 882600)
.

Irresignado, sustentou a omissão do julgado em analisar a preliminar de ilegitimidade passiva previamente arguida, com a consequente extinção da demanda originária na forma do artigo 485, inciso VI e §3º, do CPC/15.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento

DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002477-14.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: CYNTHIA ROCHA PENA

RelatorA:
DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto
pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face
de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível,
cujo
decisum

conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo embargante, julgando prejudicado o recurso de agravo interno
(Id. 882600)
.

Irresignado, sustentou a omissão do julgado em analisar a preliminar de ilegitimidade passiva previamente arguida, com a consequente extinção da demanda originária na forma do artigo 485, inciso VI e §3º, do CPC/15.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(
STJ
- EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Examinados
os autos, verifico assistir razão ao embargante ao asseverar a omissão do julgado em analisar a preliminar arguida em sede de agravo de instrumento, qual seja,
“
que o Estado do Espírito Santo não é parte legítima para responder esta demanda, porquanto o ente que restará afetado pela conclusão desta lide é o IPAJM, (...) autarquia estadual, nos termos da LCE 282/04, responsável pela concessão e pelo pagamento de benefícios previdenciários a todos os servidores públicos do Estado do Espírito Santo
”
(Id. 751133, pp. 08).

Entretanto, necessário pontuar que referida preliminar fora alvo de análise desta Câmara Cível quando do julgamento do Recurso de
Agravo de Instrumento nº 5001627-57.2020.8.08.0000,
apreciado conjuntamente a este, na mesma sessão em que prolatado o acórdão objeto da presente irresignação recursal, porquanto arguida em sede de contrarrazões pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Nessa esteira, não vejo porque dissentir da compreensão outrora alcançada no Recurso de Agravo de Instrumento nº 5001627-57.2020.8.08.0000, oportunidade em que fora rejeitada a ilegitimidade em voga pelas razões que passo a expor.

Como é
cediço e
stabelece
o
artigo 17, do CPC/15, que “
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
”, de modo que, uma vez constatada a ausência de um destes requisitos, deverá o feito ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, idêntico tratamento
extraído do artigo 330, inciso II, do CPC/15, segundo o qual a petição inicial deverá ser indeferida quando a parte for manifestamente ilegítima.

Compulsando os autos, verifico que a
e
mbargada/agravada
ajuizou a demanda originária vindicando o reconhecimento da ilegalidade da reposição ao erário pretendida pelo
e
mbargante/agravante
, “
decorrente da fixação retroativa dos proventos proporcionais, em razão de afastamento para aposentadoria por invalidez, tendo em vista a ocorrência de mora administrativa no trâmite de fixação de aposentadoria da autora e na implementação em folha de inativos de seus proventos proporcionais
” (Id. 615085, pp. 05).

Dito isso, apesar de o IPAJM ser “
responsável, como gestor único, pela administração do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Estado do Espírito Santo
” (artigo 2º, da LCE 282),
foi o próprio Poder Judiciário
do Estado do Espírito Santo,
responsável pela elaboração, processamento e pagamento dos benefícios de aposentadoria dos magistrados, nos termos do artigo 77, §1º, da LC
E
282, quem determinou,
no Processo 2019.00.281.967 (Id. 615085, pp. 56),
o estorno
da quantia recebida pela
embargada/agravada
, ao que
se
sobressai a legitimidade passiva d
o
embargante/agravante

para integrar o processo originário.

Posto isto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para sanar a
omissão
apontada,
com o fito de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva,
sem, contudo, atribuir efeitos infringentes
aos aclaratórios.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
O
MISSÃO
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
Vício sanado.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 1.022, do CPC/15, cabem embargos de declaração com a finalidade de sanar omissões, contradições, obscuridades e erros materiais das decisões judiciais.

II.
Estabelece o
artigo 17, do CPC/15, que “
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
”, de modo que, uma vez constatada a ausência de um destes requisitos, deverá o feito ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15
.

I
II.
No caso,
apesar de o IPAJM
constar como
responsável pela administração do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Estado do Espírito Santo (artigo 2º, da LC
E
282), foi o próprio Poder Judiciário, responsável pela elaboração, processamento e pagamento dos benefícios de aposentadoria dos magistrados, nos termos do artigo 77, §1º, da LC
E
282, quem determinou o estorno
da quantia recebida pela e
mbargada
,
no
que
se
sobressai a legitimidade passiva d
o
embargante

para integrar o processo originário.

I
V
.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para sanar a o
missão
apontada, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes
aos aclaratórios
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.